Tribunal: TJES
Processo: 0024035-66.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024035-66.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ANTÔNIO DA FRAGA LUCAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação.

2. A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando a parte sucumbente é ente público municipal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante o MUNICÍPIO DE LINHARES e que é Apelado ANTÔNIO DA FRAGA LUCAS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024035-66.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANTONIO DA FRAGA LUCAS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024035-66.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ANTÔNIO DA FRAGA LUCAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença id 3312582 (fls. 02/07), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, que julgou extinta a presente “ação de execução fiscal” com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id 3312582 (fls. 15/35), o Apelante pugna pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em síntese, (1) a responsabilidade por sucessão em razão de se tratar de débito tributário de caráter
propter rem
; (2) a ausência de comunicação do óbito do contribuinte ao Fisco, e, por fim, (3) a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões recursais id 3312582 (fls. 40/53), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença id 3312582 (fls. 02/07), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, que julgou extinta a presente “ação de execução fiscal” com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id 3312582
(
fls. 15/35), o Apelante pugna pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em síntese, (1) a responsabilidade por sucessão em razão de se tratar de débito tributário de caráter
propter rem
; (2) a ausência de comunicação do óbito do contribuinte ao Fisco, e, por fim, (3) a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões recursais id 3312582
(
fls. 40/53), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a presente “execução fiscal” foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de ANTÔNIO DA FRAGA LUCAS (id 3312580, fls. 02), com base na CDA nº 8353/2014 (id 3312580, fls. 04), haja vista o não recolhimento de IPTU.

Apurou-se, todavia, em momento posterior, ter o executado falecido no ano de 2002, portanto, aproximadamente doze anos antes do ajuizamento da presente demanda executiva.

Neste contexto, o Apelante requereu (id 3312582, fls. 01) a inclusão de novo responsável fiscal, o que, no entanto, não foi admitido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0001054-79.1999.8.08.0020, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, já decidiu que “
e
xtingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação
”, sendo, ainda, vedada a substituição do sujeito passivo da execução fiscal nesta hipótese por não se tratar de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO FALECIDO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO RECURSO PROVIDO.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 392 do STJ.

2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação.

3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação.

4. Recurso provido.
”

Nesta mesma linha de compreensão é o julgamento do recurso de apelação nº 5000911-94.2016.8.08.0024 (em 23.03.2021), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Janete Vargas Simões, bem como o julgamento do recurso de apelação nº 0025430-59.2015.8.08.0347 (em 10.05.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Com efeito, a Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial vinculante segundo o qual “
a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”

Destarte, sendo vedada a substituição da CDA na hipótese destes autos, descabe a substituição do sujeito passivo da execução fiscal, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reforma neste particular.

Por fim, o Apelante requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, notadamente porque os Defensores Públicos não seriam inscritos na OAB.

Em sentido diverso, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0009549-17.2010.8.08.0024 (em 12.04.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que “
é
plenamente possível que o Município de Vitória seja condenado a pagar honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública Estadual, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

”

Destarte, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando a parte sucumbente na demanda é ente público municipal, como no caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação.

2. A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando a parte sucumbente é ente público municipal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante o MUNICÍPIO DE LINHARES e que é Apelado ANTÔNIO DA FRAGA LUCAS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.